Tribunal: TJPA
Processo: 0805306-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805306-86.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VIACAO RODONORTE - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME, LUIZ FERNANDO CARVALHO DA SILVA, HERICA DAMIANE SANTOS CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Inexistente a omissão e o erro de fato suscitados, uma vez que o entendimento consignado no julgado está em consonância com a questão apresentada nos autos, a saber, a existência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa na execução do contrato firmado entre a empresa recorrente e o Ex-Secretário Municipal de Educação de Abaetetuba.

2.

A utilização do termo “terceirização” fora da sua exata definição justifica-se pela inexistência de nomenclatura própria para descrever a conduta praticada pela empresa recorrente,

consistente na contratação direta de “rabeteiros”, sem nenhum vínculo empregatício, para a prestação do serviço de transporte escolar fluvial contratado pelo Município de Abaetetuba.

3.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Viação Rodonorte – Transporte Rodoviário LTDA, Luiz Fernando Carvalho da Silva e Herica Damiane Santos Carvalho da Silva em face do Acórdão de ID 2799994, que, sob a relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Os embargantes defendem que o julgado foi omisso por incorrer em erro de fato, uma vez que o dano ao erário foi praticado pelo Ex-Secretário Municipal de Educação de Abaetetuba e não pela empresa recorrente, que teria sido chamada ao polo passivo da Ação Civil Pública por suposta responsabilidade contratual.

Suscitam que também teria ocorrido omissão quanto ao emprego do instituto jurídico da terceirização, pois em nenhum momento constatou-se a contratação de outra empresa, apenas vícios na relação de trabalho entre alguns “rabeteiros” e a empresa recorrente, ressaltando não haver, no direito brasileiro, terceirização de atividade para pessoa física.

Assim, requerem o provimento dos Aclaratórios, com efeitos modificativos, para que seja anulado o Acórdão embargado e realizado novo julgamento.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 3253114).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, os embargantes afirmam que o Acórdão foi omisso por ter adotado como paradigma um fato inexistente e diverso do alegado nos autos, porém, tal argumento não merece prosperar, uma vez que o entendimento consignado no voto da então Relatora (ID 2799994) está em consonância com a questão apresentada nos autos, a saber, a existência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa na execução do contrato firmado entre a empresa recorrente e o Ex-Secretário Municipal de Educação de Abaetetuba.

Cabe destacar, por oportuno, que a utilização do termo “terceirização” fora da sua exata definição justifica-se pela inexistência de nomenclatura própria para descrever a conduta praticada pela empresa recorrente, que foi contratada pelo Município de Abaetetuba como “empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar rodoviário e fluvial” (ID 4912002 dos autos de origem) sem, contudo, possuir embarcações ou condutores de embarcações como funcionários, tendo estabelecido contratação direta com “rabeteiros” para a prestação do serviço, sem nenhum vínculo empregatício, tal como narrado pelo próprio sócio administrador da empresa (ID 4912037 dos autos de origem).

Assim, inexistentes as omissões suscitadas ou qualquer nulidade no julgado.

Nesse diapasão, constato somente o intuito dos embargantes em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/10/2021